Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722736-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA APELADO: DAISY LOPES DA FE, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL SA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, e INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato com pedido de reparação de danos movida contra as apelantes por DAISY LOPES DA FE, decretando a rescisão de contrato de investimento financeiro, com a restituição do valor aportado, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada aporte e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar de 25 de fevereiro de 2020. Apresentadas contrarrazões pela autora (ID 26898632), distribuídos e conclusos os autos para apreciação do apelo, verifica-se que os recorrentes destituíram o advogado que os patrocinada no processo, conforme noticiado na petição de ID 40235462. Considerando que o referido advogado era o único causídico nomeado pelos recorrentes nos autos e que não foi constituído novo procurador, ficou constatada a irregularidade na representação processual dos apelantes, obstando o prosseguimento do feito. A fim de primar pelo direito de defesa dos apelantes, foi determinada a intimação pessoal para regularização da representação processual, por carta com aviso de recebimento enviada aos endereços declinados nos autos, mas restaram infrutíferas as diligências, conforme ID 41878465 e seguintes, ficando dispensada a realização de diligências complementares para localização dos recorrentes, a teor do disposto nos arts. 77, V e 274, parágrafo único, do CPC. Por fim, o advogado Dr. ALVARO GUSTAVO DE ASSIS, OAB/DF 25.417 requereu o descredenciamento o de seu nome como defensor da ré H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA, aduzindo que não possui poderes de representação com relação a tal empresa, que teria sido incluída no polo passivo por erro (ID 42191917). É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese é manifestamente inadmissível o recurso de apelação, já que o espólio agravante não atendeu a determinação judicial para que promovesse a regularização da sua representação processual. Destaco, nos termos do art. 111 do CPC, que caso haja destituição de advogado pela parte, deve ser constituído novo patrono no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das consequências dispostas no art. 76 do CPC, confira-se: Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 . No caso dos autos os recorrentes destituíram o único advogado que lhes prestava representação no processo (ID 40235462), e, mesmo com expedição de intimação pessoal para os endereços declinados nos autos, não promoveram a constituição de novo procurador no prazo legal. Mostra-se imperativa, portanto, a incidência do art. 76, § 2o, I, do CPC, segundo o qual, quando é constatada a irregularidades da representação processual, deve ser concedido prazo razoável para a parte saneie o vício, sendo certo que, em grau recursal, o não atendimento da determinação pela parte recorrente impõe o não conhecimento do recurso, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ESPÓLIOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AUSENTE. ART. 76, §2o, INC. I, DO CPC. I - Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da capacidade processual e da representação, mesmo após concedido prazo razoável (art. 76, §2o, inc. I, do CPC). II - O princípio da primazia do julgamento de mérito é observado quando atendida a determinação de regularização da capacidade processual. Inviável o julgamento de mérito do recurso quando a parte dos autos não comprova que possui capacidade processual. III - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601158, 07096993620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO FACULTADA. ART. 76, CPC. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatado a irregularidade na representação processual e facultado à parte sanar o vício processual (art. 76, CPC), sua inércia revela o descumprimento do pressuposto recursal, o que obsta o conhecimento do recurso. Apelação dos réus não conhecida. (...) (Acórdão 1381528, 07105764120208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constatado que não restou regularizada a representação processual dos recorrentes, depois da destituição do advogado que lhes prestava representação processual, resta obstando o seguimento do presente apelo, à luz do disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso de apelação, com fulcro no art. 932, c/c arts. 111 e 76, § 2o, I, do CPC, por falta de regularização da representação processual pelos apelantes. Por fim, defiro o pedido formulado pelo advogado Dr. ALVARO GUSTAVO DE ASSIS, OAB/DF 25.417 no ID 2191917, a fim de que também seja excluído o cadastro de seu nome como patrono da parte H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos ao Juízo de origem, a fim de viabilizar a instauração de cumprimento de sentença pela apelada. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator